Tribunal: STF
Processo: ARE 694638
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Tributário. Contribuição sindical rural. Multa do art. 600 da CLT. Revogação tácita. Possibilidade de aplicação. Legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    3. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a discussão acerca da revogação ou não da multa prevista no art. 600 da Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como sua aplicabilidade quando ocorre o recolhimento da contribuição sindical rural a destempo, é de índole infraconstitucional.



    5. Agravo regimental não provido.